Tribunal: STJ
Processo: 5004068-56.2020.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985242 - MG(2025/0252406-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M J M V
ADVOGADOS
: JULIANO VELOSO LEITE E SILVA - MG096259
MARCUS VINICIUS GODINHO CAMILO - MG078401
SERAFIM LOPES GODINHO - MG076165
AGRAVADO
: M L A V
ADVOGADOS
: SABRINE CRISTIANE RODRIGUES DE MELO - MG188227
THAIS MENDES DE OLIVEIRA - MG123663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que não houve o
preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião
familiar exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b98f9c9f-7291-4d7a-b281-802f2af1f679

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985242 - MG(2025/0252406-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M J M V
ADVOGADOS
: JULIANO VELOSO LEITE E SILVA - MG096259
MARCUS VINICIUS GODINHO CAMILO - MG078401
SERAFIM LOPES GODINHO - MG076165
AGRAVADO
: M L A V
ADVOGADOS
: SABRINE CRISTIANE RODRIGUES DE MELO - MG188227
THAIS MENDES DE OLIVEIRA - MG123663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que não houve o
preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião
familiar exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M J M V contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
inc. III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO – COMUNHÃO PARCIAL - PARTILHA DE
BENS – USUCAPIÃO FAMILIAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO NEGADO.
No regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal na constância do casamento. O reconhecimento da usucapião familiar
pressupõe a posse mansa e pacífica por dois anos ininterruptos, sem
oposição, com animus domini, de área urbana não superior a duzentos e
cinquenta metros quadrados. Não preenchimento dos requisitos legais, vez
que, o imóvel não é registrado em nome das partes. Aquisição da
propriedade pela usucapião rejeitada" (e-STJ fl. 299).

Documento eletrônico VDA55329835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: 89bccde3-0297-4115-b498-14c0fb403499

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
339/343
Nas razões do especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta violação
351/361
dos artigos 489, II, e 1.022, incisos I e II, do CPC e 1.240-A e 1.225, VII, do Código
Civil.
Alega omissão quanto à análise da possibilidade de usucapião do direito de
aquisição, dada sua natureza de direito real, devendo-se aplicar o
-A,
art. 1.240
cumulado com o
ambos do Código Civil.
art. 1.225, inciso VII,
Sustenta que não há impedimento para a incidência da usucapião sobre
direitos reais limitados, como no caso dos autos. Ou seja, sobre o direito real de
aquisição do promitente comprador, uma vez que é plenamente usucapível, não se
podendo negar a aplicabilidade da usucapião familiar por ausência de registro de
domínio.
Sem as contrarrazões, o recurso foi inadmitido. Daí o presente agravo no
qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Alega a recorrente que o acórdão é omisso na análise da possibilidade de
usucapião do direito de aquisição, dada sua natureza de direito real.
Com efeito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais esclareceu que

"No presente caso, restou constatado que as partes contraíram
matrimônio e adotaram o regime de comunhão parcial de bens.
No regime de comunhão parcial de bens, se comunicam todos os
bens adquiridos na constância casamento, nos termos do
e
art. 1658
seguintes do Código Civil: (...).
Nesse sentido, salvo as exceções legais, todos os bens adquiridos
durante a constância da união se comunicam, sendo que em caso de
separação, partilham-se em montante igual para cada parte, diante da
presunção de esforço comum do casal.
No presente caso, evidencia-se que a apelante pretende o
reconhecimento de usucapião do bem imóvel partilhado, em razão do
abandono do lar do apelado ter ocorrido há mais de 15 (quinze) anos, o que
caracterizaria a prescrição aquisitiva da usucapião familiar.
Nesse contexto, verifica-se que são requisitos da usucapião
familiar a posse mansa e pacífica por dois anos ininterruptos, sem oposição,
com animus domini, de área urbana não superior a duzentos e cinquenta
metros quadrados, de propriedade conjunta com ex- cônjuge ou companheiro
que abandonou o lar.
Com efeito, no tocante ao imóvel em discussão, da análise dos
autos denota-se que o imóvel não está registrado em nome das partes, dessa
forma, não havendo a propriedade do bem pelas partes não resta
configurado o requisito para o reconhecimento da usucapião familiar (doc.
ordem 110).
Denota-se ainda que, conforme contrato de promessa de compra e
venda juntado aos autos, o referido imóvel foi adquirido em condomínio com
Documento eletrônico VDA55329835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: 89bccde3-0297-4115-b498-14c0fb403499

terceira pessoa (doc. ordem 6), e, assim sendo, aique houvesse a
propriedade do imóvel pelas partes, tal direito não abrangeria o bem em sua
totalidade.
No caso dos autos, independentemente do tempo em que o
apelado tenha deixado o imóvel do casal não resta comprovada a
propriedade do bem, vez que, fora trazido aos autos uma promessa
de compra e venda de um bem adquirido conjuntamente com outra
pessoa.
Por fim, há de se destacar que ainda que haja indícios de
que o bem fora adquirido pelo casal, a propriedade de um imóvel só
se transfere com o registro no cartório de registro Imobiliário, por
.
meio da transcrição, inscrição ou averbação
Desta forma, pelo conjunto probatório acostado aos autos,
não havendo registro do imóvel em nome do ex-casal, a manutenção
da decisão que negou o pedido reconvencional de usucapião familiar
é medida que se impõe" (e-STJ fls.
- grifou-se).
303/305

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou contradição apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA55329835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: 89bccde3-0297-4115-b498-14c0fb403499

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, rever a conclusão da Corte de origem que manteve a decisão que
negou o pedido reconvencional de usucapião familiar exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, reconhecida a sucumbência recíproca, a recorrente foi
condenada a arcar com 50% dos ônus, sendo fixados os honorários advocatícios em
12% do proveito econômico obtido, os quais devem ser majorados para 15% em favor
do advogado da recorrida, observada a proporção estipulada e a assistência gratuita,
se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55329835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:05
Código de Controle do Documento: 89bccde3-0297-4115-b498-14c0fb403499

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.985.242 / MG
Número Registro: 2025/0252406-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244713749004 50040685620208130231
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J M V
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS GODINHO CAMILO - MG078401
SERAFIM LOPES GODINHO - MG076165
JULIANO VELOSO LEITE E SILVA - MG096259
AGRAVADO
: M L A V
ADVOGADOS : THAIS MENDES DE OLIVEIRA - MG123663
SABRINE CRISTIANE RODRIGUES DE MELO - MG188227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56081841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:57
Código de Controle do Documento: c6bd1415-b6d1-48c0-bbf8-8e289c2474e6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:57
Código de Controle do Documento: c6bd1415-b6d1-48c0-bbf8-8e289c2474e6